Tribunal: STF
Processo: Ext 1688
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE IMPLEMENTADAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO.



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com o Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e os Estados Unidos da América, em 13/1/1961, promulgado pelo Decreto 55.750/1965, são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito



    II- A prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente. Precedentes. Ademais, efetivada a prisão, aplicando-se o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que "com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado" (HC 73.552/SP, relator Ministro Celso de Mello).



    III- O Estado requerente tem competência para formular o pedido extradicional, porquanto a norma do art. 83, I, da Lei 13.445/17 estabelece como condição para extradição ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado. Observados, mais, os requisitos legais para o pedido de extradição, sendo inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei 13.445/2017, estando também preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 87, §3º, do mesmo diploma legal. 



    IV- Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada. Da mesma forma, em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. 



    V- As infrações penais são desvestidas de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetíveis de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição disposto no art. 82, VII, da referida Lei.



    VI- O crime de lavagem de dinheiro possui previsão correspondente em nosso ordenamento, na forma do art. 1º da Lei 9.613/1998. Quanto à dupla punibilidade, verifica-se não ter ocorrido a prescrição em nenhum dos ordenamentos jurídicos, porquanto o crime de lavagem de dinheiro possui pena de até 10 anos de reclusão (art. 1º da Lei 9.613/1998), para o qual é previsto o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II, do Código Penal). No caso, os fatos teriam perdurado até outubro de 2017, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá a partir de outubro de 2033. De igual modo, não há prescrição sob a ótica da legislação do Estado requerente, na forma do Título 18 do U.S Code, Seção 3282, o qual impõe o prazo de 5 anos para que o réu seja formalmente acusado, o que ocorreu em 13 de janeiro de 2020, quando o grande júri federal do Distrito Leste de Nova York proferiu e apresentou as imputações contra o extraditando.



    VII- Por fim, quanto à alegação de ausência de compromissos assumidos pelo Estado requerente, relembro a pacífica jurisprudência pretoriana no sentido de que "os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 devem ser assumidos antes da entrega do extraditando, não obstando a concessão da extradição" (Ext 1526, relator Ministro Edson Fachin).



    VIII- Extradição autorizada por esta Suprema Corte.